Tribunal: TJDFT
Processo: 0741602-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Acordo para pagamento parcelado do débito. Homologação devida. Suspensão do processo. Extinção prematura. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução, com base nos arts. 485, IV, e 771, parágrafo único, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Definir se os pedidos simultâneos de homologação de acordo extrajudicial e de suspensão processual constituem pleitos incompatíveis entre si.
III. Razões de decidir
3. O acordo extrajudicial constitui negócio jurídico e pode ser homologado judicialmente, como forma de conferir segurança jurídica às partes.
4. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se juridicamente admissível a homologação judicial do acordo celebrado com a suspensão do processo de execução até o efetivo cumprimento das obrigações pactuadas.
5. Inexistindo ânimo inequívoco de novar, o ajuste não extingue a obrigação originária, mantendo-se hígida a pretensão executiva.
IV. Dispositivo
6. Apelo provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 190 e 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704985-25.2025.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 16/10/2025; TJDFT, APC 0710493-78.2023.8.07.0014, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/9/2025.